Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TRANSITÓRIO DE BAGAGEM. RE No 636331. TEMA No 210 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegados; b) a possibilidade de majorar a indenização pelos danos morais experimentados e c) a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.
2. Em relação a antinomia estabelecida entre tratados internacionais e o Código de Defesa do Consumidor, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 25 de maio de 2017, no julgamento do RE no 636331, ao apreciar o Tema no 210 de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 2.1. Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor não deixa de ser aplicável aos negócios jurídicos de transporte aéreo internacional, mas, em razão do critério da especialidade, os tratados internacionais terão prevalência, como na hipótese de limitação indenizatória pelos prejuízos materiais sofridos oriundos da falha na prestação do serviço. Por conseguinte, não interfere na existência ou quantificação dos danos morais percebidos.
3. No caso em deslinde o apelante sustenta que necessitou adquirir itens de vestuário no montante correspondente a R$ 960,75 (novecentos e sessenta reais e setenta e cinco reais). No entanto, as notas fiscais coligidas aos autos não são suficientes para comprovar a ocorrência de dano a ser indenizado, pois os produtos adquiridos não são itens básicos.
4. Em relação aos danos morais, é notório que houve a alegada violação à esfera extrapatrimonial do apelante, pois o extravio da bagagem perdurou por 22 (vinte e dois) dias, enquanto o apelante viajava para fora do território nacional. 4.1. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso. 4.2. Nesse cenário mostra-se razoável a condenação da apelada ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como compensação pelos danos morais suportados pelo autor.
5. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 5.1. Percebe-se que a demandada foi vencida em parte considerável do pedido, razão pela qual não se mostra adequado o percentual estabelecido pelo Juízo singular. 5.2. Diante da sucumbência mínima do autor, determino a correção e adequação de ofício do percentual supramencionado para estabelecer que a sociedade anônima apelada deve arcar integralmente com o pagamento dos honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.